Tribunal: TJSP
Processo: 1519143-47.2018.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Alegada contradição no aresto no tocante à fixação do regime inicial semiaberto. Descabimento. Sem embargo da finalidade de prequestionamento, o que, porém, se liga à própria viabilidade do recurso, a pretensão veiculada, em verdade, repropõe o reexame do

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Alegada contradição no aresto no tocante à fixação do regime inicial semiaberto. Descabimento. Sem embargo da finalidade de prequestionamento, o que, porém, se liga à própria viabilidade do recurso, a pretensão veiculada, em verdade, repropõe o reexame do regime inicial cabível, desvelando objetivo infringente, incompatível com o recurso. Análise técnica para fundamento do regime inicial, que, além de remeter aos antecedentes do embargante – o que é legítimo à motivação judicial – especificou, ainda, os pontos de gravidade concreta na estipulação lançada.

Rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1519143-47.2018.8.26.0590/50000, da Comarca de São Vicente, em que
é embargante RODRIGO SANTOS PEREIRA NASCIMENTO, é embargado
COLENDA 9a CÂMARA DO 5o GRUPO DA SEÇÃO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
REJEITARAM os embargos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1519143-47.2018.8.26.0590/50000 -Voto no 20027
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
no
1519143-47.2018.8.26.0590/50000.
Embargante: RODRIGO SANTOS PEREIRA NASCIMENTO
(Defensora Pública, Dr.a Simone Lavelle G. de Oliveira).
Embargada: Colenda 9a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal
de Justiça.
Comarca: São Vicente.
VOTO No 20.027.
PENAL.
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E
FAMILIAR
CONTRA
A
MULHER.
CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.
Alegada contradição no aresto no tocante
à fixação do regime inicial semiaberto.
Descabimento. Sem embargo da finalidade
de prequestionamento, o que, porém, se
liga à própria viabilidade do recurso, a
pretensão
veiculada,
em
verdade,
repropõe o reexame do regime inicial
cabível, desvelando objetivo infringente,
incompatível com o recurso. Análise
técnica para fundamento do regime inicial,
que, além de remeter aos antecedentes do
embargante
o que é legítimo à
motivação judicial especificou, ainda, os
pontos
de
gravidade
concreta
na
estipulação lançada.
Rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1519143-47.2018.8.26.0590/50000 -Voto no 20027
3
VISTO.
Trata-se
de
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO”
opostos
por
RODRIGO
SANTOS
PEREIRA
NASCIMENTO,
contra
v.
acórdão
que
confirmou a r. sentença condenatória, proferida pelo
Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de São
Vicente (conforme certidão de publicação do v. aresto, na data de
05.11.2020 fls. 197).
Consta que Rodrigo (qualificado às fls. 45) foi
denunciado por ameaça, praticada no âmbito da
violência doméstica e familiar contra a mulher,
porque, em 07.10.2017, por volta de 07h11min, na cidade
e Comarca de São Vicente, prevalecendo-se das
relações familiares e domésticas, ameaçou, por palavras
articuladas em mensagem enviada por aplicativo de
mensagens, sua amásia, Sandra Regina de Aguiar
Laurindo, de causar-lhe mal injusto e grave (cf. denúncia fls.
37/38, recebida na data de 10.08.2018 fls. 40/41).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1519143-47.2018.8.26.0590/50000 -Voto no 20027
4
Após o devido processamento, a ação
penal foi julgada procedente, e Rodrigo, condenado,
como incurso no artigo 147, caput, c/c artigo 61, II, “f”,
ambos do Código Penal, a 01 (um) mês e 10 (dez) dias de
detenção, em regime inicial semiaberto, sem benesses
penais, tendo podido recorrer em liberdade, no entanto
(fls. 119/122).
A r. sentença, que passou em julgado
para a Acusação em 06.09.2019 (cf. certidão
fls. 150), foi
impugnada pela Defesa. O apelo visava, para além do
questionamento no mérito, ao tolhimento da agravante da
reincidência e à fixação do regime inicial aberto para
cumprimento de pena (fls. 138/149).
Contrariado (fls.
161/162), e jungido a
parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 173/177), o
recurso, na parte conhecida, restou desprovido, em
votação unânime (fls. 179/195).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1519143-47.2018.8.26.0590/50000 -Voto no 20027
5
Ora se opõem embargos de declaração
para se sanar suposta contrariedade no v. aresto acerca
do dimensionamento do regime (fls. 01/04, apenso).
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Em juízo de prelibação, os embargos
aclaratórios devem ser conhecidos, porque presentes os
pressupostos objetivos e subjetivos do recurso, todos
devidamente atendidos. Por sua posição processual,
evidente é o interesse recursal do ora embargante,
assistido pela aguerrida Defensoria Pública paulista, que,
a despeito dos prazos elásticos deferidos, por lei, como
prerrogativa processual, opôs os embargos quando de
sua intimação pessoal, em 06.11.2020, vale dizer, no dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1519143-47.2018.8.26.0590/50000 -Voto no 20027
6
útil seguinte ao da publicação do v. acórdão, o que os
torna tempestivos.
Quanto ao mérito propriamente dito,
respeitado o fim de prequestionamento (Súmula 211 do C.
Superior Tribunal de Justiça), o que, no entanto, se liga à
própria viabilidade do recurso, os embargos não devem
prosperar pelas razões lançadas.
Em síntese, argumenta-se ter havido
manutenção do regime inicial intermediário, com base
nos “supostos maus antecedentes, a despeito da quantidade de pena
(bem) inferior a quatro anos e da primariedade” (fls. 02, apenso),
expondo-se a contradição do aresto, eis que a
reprimenda basilar não ultrapassou o piso legal.
Ademais, a imposição do regime intermediário traria
ofensa ao caráter progressivo da pena no ordenamento
brasileiro, não olvidado o promontório, num plano
“prático”, de formação do processo de execução,
expedição da guia de recolhimento, dificuldades de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1519143-47.2018.8.26.0590/50000 -Voto no 20027
7
transferência, e nula possibilidade de progressão de
regime em vista do “quantum” imposto.
Respeitado o esforço argumentativo,
sempre presente na esmerada atuação dos defensores
paulistas, soçobra a pretensão veiculada.
Preliminarmente, destaco que, apesar
de se arguir, num primeiro plano, por suposta
contradição, também se escandem os embargos para
cuidar de omissão no v. aresto. Este último ponto não foi
adequadamente esclarecido no arrazoado. Tudo levaria a
crer que se referiria o embargante às derradeiras
questões suscitadas no penúltimo parágrafo acima, o
que, a rigor, não incutiria qualquer vício de julgamento
no v. acórdão.
Não se ignoram as vicissitudes do
sistema
brasileiro,
principalmente
no
campo
da
execução, o que, porém, não constituiria justificativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1519143-47.2018.8.26.0590/50000 -Voto no 20027
8
técnica idônea à estipulação de regime mais brando
que o adequado. A fixação da reprimenda e do
correspondente regime, dentro dos lindes impostos pela
reserva legal, perfaz, sobretudo, um juízo técnico de
proporcionalidade entre a gravidade concreta do
delito praticado e a respectiva expiação, conforme o
complexo processo de individualização da pena, nos
termos dos artigos 59 e 68 do Código Penal. Assim, não
haveria pertinência impugnar a estipulação do regime
inicial, por conta de fatores zetéticos, alheios, portanto,
ao direito, ou exógenos ao próprio processo de
conhecimento, em vista dos misteres da Justiça.
Acrescento, porque também indispensável a se recordar
no cipoal das irresignações, que, no v. acórdão se
manteve, em favor do acusado, o “sursis” das penas
(fls. 194), já deferido no piso (artigos 77 e 78, § 1o, ambos do Código
Penal), o que faz soçobrar a contumélia aqui reportada.
Em suma, apenas à guisa de esclarecimento, não
haveria que se reconhecer qualquer omissão no aresto.
D'outra banda, a fixação do regime inicial
semiaberto operou-se em perfeita coerência interna,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1519143-47.2018.8.26.0590/50000 -Voto no 20027
9
inexistindo contradição a ser sanada aqui.
Não se desconhece a questão da
primariedade. Tanto assim o é que, como visto do v.
acórdão (fls. 179/195), parte do arrazoado deixou de ser
conhecida, justamente por conta da impertinência do
pleito de afastamento da reincidência (fls. 192), quando,
em verdade, o acréscimo punitivo realizado na dosagem
da sanção deu-se em virtude da agravante relativa à
opressão de gênero (artigo 61, II, “f”, do Estatuto Repressivo). Mais
ainda, em que pese ter a Defensoria Pública novamente
salientado a fixação da pena-base no mínimo legal, o v.
acórdão, em atenção a todas as particularidades do caso,
lançou
detida
atenção
sobre
os
péssimos
antecedentes do embargante, ali destacados, e
apenas não empregados, para redimensionamento da
pena inicial à falta de apelo específico da Acusação a
respeito, ou seja, para não se incorrer em indevida
“reformatio in pejus” (fls. 191): “Na primeira fase, as penas iniciais
não ultrapassaram o piso legal, à míngua de quaisquer circunstâncias
judiciais desfavoráveis reconhecidas no piso, inobstante os péssimos
antecedentes, o que, à falta de recurso da Acusação, nada permite
fazer”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1519143-47.2018.8.26.0590/50000 -Voto no 20027
10
Assim, a rigor, na primeira fase, sequer
teria sido adequada a módica fixação punitiva no patamar
correspondente ao piso. Ademais, não se deve tomar por
absoluta a orientação da Súmula no 269 do C. Superior
Tribunal de Justiça, eis que o enunciado não automatiza
o regime inicial mais brando para o condenado
primário, em detrimento da adequada individualização
das penas, urgindo não perder de vista que a
primariedade, aqui, é meramente técnica, derivada da
falta de condenações criminais no quinquênio
depurador (artigo 64, I, do Código Penal).
Noutro vértice, diversamente do quanto
apontado nas razões de embargos, não se cuidou,
unicamente, de se exortarem os antecedentes do réu
como motivação ao regime mais gravoso que o aberto;
também se consideraram a natureza dos crimes de
condenação, em seu retrospecto criminal, além do
fator específico, relativo à conduta social (gravidade concreta
devidamente reconhecida, pois) da contumácia no uso de
drogas ilícitas, o que seguramente impacta nos
comportamentos humanos, com maior consternação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1519143-47.2018.8.26.0590/50000 -Voto no 20027
11
erigida nas situações de opressão de gênero, que
costumam espiralar, no transcurso do tempo, para
embates episódicos de crescente gravidade. Conforme
se minudenciou no v. acórdão: “No que se refere ao regime
inicial, é imperativo manter-se o SEMIABERTO, como adequado ao
caso, haja vista os fins punitivo e dissuasório das penas (artigo 33, §
3o, c/c artigo 59, III, ambos do Código Penal). O acusado é apenas
'tecnicamente primário', uma vez que ostenta múltiplos antecedentes
criminais, tendo demonstrado, inclusive pela comprovada drogadição,
um retrospecto extensivo, consistente em duas condenações por
roubo majorado, e uma, por porte de drogas para uso pessoal
(Processo 562/2004
trânsito em julgado em 21.02.2005 e data da
extinção da pena em 12.06.2010; Processo 21978/2012
trânsito em
julgado em 05.11.2012 e data da extinção da pena em 12.03.2020;
Processo 0016369-02.2010.8.26.00590
trânsito em julgado em
21.02.2011
F.A., fls. 45/56 e fls. 66). Aliás, o acusado sequer havia
depurado as penas relativas ao segundo roubo, quando do crime de
ameaça, praticado no gozo do abrandamento disciplinar próprio do
regime aberto, em que se encontrava. Evidente, em suma, a
inadequação do regime mais brando na espécie, o que resta, pois,
AFASTADO” (fls. 192/193).
Em suma, do quanto aferido do caso,
inexistem vícios de julgamento sanáveis pela via eleita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1519143-47.2018.8.26.0590/50000 -Voto no 20027
12
Do exposto, por meu voto, REJEITO os
embargos.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR